Tribunal: TJDFT
Processo: 0743259-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto ANDRESSA DE PAULA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. No cumprimento de sentença requerido por ANDRESSA DE PAULA GOMES em face de REGIS JOSÉ DE ALMEIDA e outros, o magistrado indeferiu o requerimento de intimação do executado para prestar informações sobre os créditos detidos relativamente a dois automóveis objeto de alienações fiduciárias, bem como eventual pedido de requisição das aludidas informações diretamente às instituições financeiras. A agravante alega, em síntese, que é dever da parte cooperar com o Poder Judiciário, e que as referidas informações somente podem ser obtida por ordem judicial. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se parcialmente atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Indefiro o requerimento constante do item 3 do pedido de id69000905, porquanto compete à exequente realizar a diligência pretendida, nos termos da preclusa decisão de id65337076. (...) Intime-se. Embora a providência pleiteada, em linha de princípio, encontre respaldo o art. 6o do CPC, que estabelece o dever de os sujeitos do processo cooperarem entre si para que obtenha, em tempo razoável, a composição da lide (CPC, art. 6o), bem como a circunstância de que as a aludias informações somente podem ser obtida mediante intervenção judicial, não se verifica urgência, ou perigo de dano ao resultado útil do processo, a justifica, por ora, r a concessão da tutela vindicada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA